Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO MAJORITÁRIO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. CONDUTA NA PRESENÇA DE CRIANÇA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
3. A ocorrência de agressão física na presença de criança é fundamentação idônea para exasperar a pena-base.
4. Inexistindo maiores informações nos autos acerca da situação financeira do réu, impõe-se a redução do valor da indenização mínima a título de danos morais, conforme requerido pela Defesa.
5. Apelação parcialmente provida.